Tribunal: TJPA
Processo: 0003374-97.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003374-97.2017.8.14.0087

APELANTE: DORIANE DE CAMPOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 180, CAPUT, DO CP PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE FORAM ENCONTRADOS UM APARELHO DE TELEVISÃO FURTADO E DROGAS NA CASA DA RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE MILITAM CONTRA A APELANTE QUE JUSTIFICAM SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal não deixa dúvidas que tanto a televisão furtada da ofendida e as drogas foram encontradas na residência da apelante, bem como não há qualquer outro elemento de cognição que comprometa o valor das declarações dos policiais que a prenderam, motivos pelos quais não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

2.

Quando da fixação da pena base de ambos os delitos, o único vetor que militou contra a recorrente foram as circunstâncias do delito, valorado com elementos distintos do tipo penal, justificando a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

3.

A recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, conforme demonstrado pela prova testemunhal, se dedica a atividades criminosas.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DORIANE DE CAMPOS TAVARES
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 691 (seiscentos e noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do CP, cometidos em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma

A apelante sustenta que não há provas seguras de que tenha praticado os crimes, uma vez que as drogas apreendidas pertenciam ao seu companheiro e as declarações dos policiais que a prenderam não possuem credibilidade.

Aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e preenche todos os requisitos para ver reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que a recorrente cometeu o delito e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 27/09/2017, na cidade de Limoeiro do Ajuru, policiais militares e civis receberam informações de que na residência da apelante se encontrava a televisão que havia sido furtada da casa da senhora Dandara de Oliveira Barra.

Quando chegaram no local, os agentes encontraram, além do televisor, 32 (trinta e duas) petecas de óxi, 01 (uma) porção de maconha prensada e 03 (três) “purucas” de maconha.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A apelante sustenta que não há provas seguras de que tenha praticado os crimes, uma vez que as drogas apreendidas pertenciam ao seu companheiro e as declarações dos policiais que a prenderam não possuem credibilidade.

Na instrução processual foram colhidos os seguintes depoimentos.

DANDARA DE OLIVEIRA BARRA (DOC. ID Nº 6043888, 6043890, 6043891):

“Que sua televisão foi furtada de sua residência; Que a televisão foi recuperada pela Polícia; Que a televisão foi ecnotrada na casa da acusada;

CLÁUDIO EVANGELISTA SOUZA MONTEIRO (DOC. ID Nº 6043904, 6043905, 6043908, 6043910)

“Que foram acionadas pela senhora Dandara sobre o furto de sua televisão; Que ao receberem a informação, se dirigiram à residência da acusada e encontraram as drogas e o televisor”; Que a droga foi encontrada em vários compartimentos da casa

JACUNDINO PAES FERREIRA (DOC. ID Nº 6043927, 60433932 E 6043935):

“Que recebeu informações que a televisão que fora furtada da senhora Dandara estava na casa da acusada; Que encontraram a droga e a televisão na casa da acusada; Que as drogas estavam em vários compartimentos da residência; Que a acusada e toda a sua família é envolvida com o tráfico”

Como se vê, a prova testemunhal não deixa dúvidas que tanto a televisão furtada da vítima Dandara de Oliveira Barra e as drogas foram encontradas na residência da apelante, bem como não há qualquer outro elemento de cognição que comprometa o valor das declarações dos policiais que a prenderam, motivos pelos quais não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

A recorrente aduz que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e preenche todos os requisitos para ver reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, quando da fixação da pena base de ambos os delitos, o único vetor que militou contra a recorrente foram as circunstâncias do delito, valorado com elementos distintos do tipo penal, como adiante se lê (doc. Id nº 6043987):

“Quanto ao crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06)

(...)As circunstâncias são reprováveis, pois a acusada escondia a droga em locais de difícil acesso, dificultando o trabalho da polícia, bem como praticava o tráfico de drogas na sua própria residência, expondo a perigo os seus filhos.

Quanto ao crime de receptação (Art. 180 do CP):

(...)As circunstâncias são reprováveis, pois a acusada escondia o televisor em local de difícil acesso, dificultando o trabalho da polícia.”

Outrossim, a recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, conforme demonstrado pela prova testemunhal, se dedica a atividades criminosas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2022